Tribunal: TJMT
Processo: 1038007-74.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038007-74.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Edital, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (APELANTE), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SABRINA FARACO BATISTA - CPF: 003.446.989-39 (ADVOGADO), MARLON NUNES MENDES - CPF: 881.381.006-72 (ADVOGADO), KARLA BEZ BATTI ALVES - CPF: 044.394.859-36 (ADVOGADO), THIAGO TELES - CPF: 090.042.769-80 (ADVOGADO), BRENDA MARTINS KUHLKAMP - CPF: 059.006.949-76 (ADVOGADO), BRENDA MARTINS KUHLKAMP - CPF: 059.006.949-76 (ADVOGADO), KARLA BEZ BATTI ALVES - CPF: 044.394.859-36 (ADVOGADO), LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (APELADO), MARLON NUNES MENDES - CPF: 881.381.006-72 (ADVOGADO), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), SABRINA FARACO BATISTA - CPF: 003.446.989-39 (ADVOGADO), THIAGO TELES - CPF: 090.042.769-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora e provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao reformar parcialmente a sentença.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. Não há contradição ou omissão no acórdão embargado, pois ficou claro que a repactuação de valores decorrentes de acordo ou convenção coletiva de trabalho é possível, desde que observado o interstício mínimo de um ano, contado a partir da data de celebração do contrato administrativo.

5. Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; STJ, AgInt no AREsp 1828605/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.3.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

A embargante
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
(Id. 240280170) alega que o v. acórdão “
omitiu-se quanto ao item 14.2 do contrato, que traz a previsão expressa acerca da contagem o interregno anual para a primeira repactuação, bem como se apresentou contraditório na aplicação do previsto contratualmente
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, bem como o prequestionamento dos arts. 37, XXI e 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil; dos arts. 40 e 55, III, da Lei n. 8.666/1993; do art. 3º da Lei n. 10.192/2001; dos arts. 10, 141, 492, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025 da Lei n. 13.105/2015; do art. 9º da Lei n. 8.429/1992; do art. 5º do Decreto n. 2.227/1997; e do art. 12 do Decreto n. 9.507/2018.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 244382151, pugnando pela rejeição dos embargos.

O embargante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 242758662) assevera que o v. acórdão incorreu em omissão, uma vez que não analisou todos os fundamentos deduzidos nas razões da apelação. De outro lado, “
não há qualquer prova efetiva neste feito no tocante à comprovação do pretenso direito, cabendo observar que sequer a autora anexou a este processo cópias protocolizadas dos requerimentos que pleiteia a repactuação, assim como cópias da análise por parte da Secretaria de Estado referente a tais requerimentos administrativos, os quais teriam sido indeferidos
”.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos de declaração para colmatar as apontadas omissões.

Contrarrazões apresentadas por
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
no Id. 245233674, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de embargos de declaração opostos por
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

Passo ao julgamento conjunto dos embargos de declaração opostos por
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para evitar repetições desnecessárias.

O v. acórdão embargado deixou assentado que é possível a repactuação de valores decorrentes de acordo ou convenção coletiva de trabalho, desde que observado o período de interstício mínimo de 1 (um) ano, a contar de 13.3.2017, conforme registrado no voto condutor do v. acórdão:

“
Assim, é admissível a repactuação do contrato administrativo em razão de acordo ou convenção coletiva de trabalho ocorrido no curso do prazo de vigência, desde que respeitado o interstício mínimo de 1 (um) ano, a contar de 13.3.2017.

No caso, os reajustes das verbas remuneratórias dos motoristas decorrentes da convenção coletiva de trabalho de 2017, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em 3.4.2017 (Id. 195358684 – Págs. 8/26), devem ser aplicados no período de 13.3.2018 até 16.4.2018. A partir de 17.4.2018, devem ser observados os reajustes das verbas remuneratórias previstos na convenção coletiva de trabalho de 2018 (Id. 195358686 – Págs. 11/31) até o dia 13.3.2019, data anterior da expiração do prazo de vigência do contrato administrativo
.” (Id. 238022651 – Pág. 5).

No caso, a limitação do período de repactuação decorreu do fato de que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso foi parcialmente provido. Por outro lado, a referida restrição não se trata de questão não discutida nos autos de origem, uma vez que se insere nos pedidos da inicial, os quais foram acolhidos em menor extensão.

Quanto ao subitem 14.2 do contrato administrativo, a contratação da empresa pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso ocorreu por adesão à Ata de Registro de Preço n. 2/2016 da Defensoria Pública Estadual.

Assim, não houve apresentação de proposta ou orçamento àquele órgão, razão pela qual foi estabelecido como marco inicial a data da celebração do contrato administrativo, em 13.3.2017.

Ademais, a circunstância de o v. acórdão não ter analisado todos os fundamentos invocados pelas partes não o torna omisso, porquanto “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
” (STJ, AgInt no AREsp 1828605/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21.3.2022, DJe 24.3.2022).

Dessa forma, o que os embargantes pretendem é a rediscussão do acórdão embargado, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
ambos em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024